Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-47.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800361-47.2019.8.14.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR.
LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF.

MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito. Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença.

2.

Compete ao Estado
lato sensu
fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227,
caput
e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor.

3.

O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer.

4.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

5.

o direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

6.

a plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

7.

o objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

8.

adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 09 a 16 de agosto de 2021.

Belém, 16 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0800361-47.2019.8.14.0003
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO
.

COMARCA: ALENQUER.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DIEGO LIBARDI RODRIGUES
.

INTERESSADO:
DFERSON ALVES MEIRELES
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
representando o menor
DFERSON ALVES MEIRELES.

A inicial narra que no dia 23/05/2019, o infante deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Santarém,
contando com grave estado de saúde em razão de uma laceração de córnea com extrusão de íris pela laceração. No olho direito. Câmara anterior rasa.

Em razão do estado de saúde do menor foi solicitada a sua transferência do Pronto Socorro Municipal de Santarém para

o Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado no Município de Santarém. No entanto, o HRBA (Hospital Regional do Baixo Amazonas) negou a

transferência, alegando que o referido Hospital não dispõe de emergência oftalmológica, informando que somente o Hospital Regional de Marabá-PA dispunha de um centro de emergência na especialidade necessária.

Diante desta situação, o menor encontra-se internado no Hospital Municipal de Santarém, aguardando sua transferência para o Hospital Regional de Marabá-PA, pois sua representante não tem condições financeiras de arcar com o procedimento cirúrgico particular.

Pelas razões expostas pede a condenação definitiva do réu para que garanta na prática a transferência para Hospital com espaço e pessoal qualificado para realizar o procedimento cirúrgico necessário, bem como o tratamento integral e contínuo do Paciente-Substituído DFERSON ALVES MEIRELES, até quando clinicamente necessário; e a fixação de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Apreciado o pedido, foi julgado procedente nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, ratifico a liminar

concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando que o ESTADO DO PARÁ, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, regule a transferência do paciente DFERSON ALVES MEIRELES, brasileiro, nascido em 27/01/2013, do

Hospital Municipal de Santarém para estabelecimento hospitalar, público ou particular, com disponibilidade de leito em

centro de emergência oftalmológico, ou com espaço e pessoal qualificado para realizar o procedimento cirúrgico

necessário, bem como efetue o tratamento e cuidados médicos que lhe sejam necessários, conforme determinação

médica, sob pena de imposição de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Em virtude do cumprimento total da tutela antecipada pela parte ré, deixo de aplicar a imposição das astreintes.

Deixo de condenar o Requerido em custas, diante da isenção legal de que gozam.

Inconformado, o Estado do Pará apelou da sentença, em que afirma a ocorrência da perda do objeto processual, em razão do cumprimento da ordem liminar, desse modo, o feito deverá ser extinto sem a resolução do seu mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Alega que o Município de Alenquer detém a gestão plena da saúde na região, logo a responsabilidade é sua para cumprir a ordem judicial. Devendo, ainda, o Município ressarcir o Estado do Pará que realizou o procedimento, nos termos Tema nº. 793 do STF.

Diz o Estado do Pará que, o valor da multa fixada é excessivo, além do prazo exíguo fixado para o cumprimento da decisão liminar, devendo ser observado no caso a proporcionalidade e a razoabilidade.

Conclui ao pedir o conhecimento e provimento do recurso.

Intimado o Ministério Público apresentou contrarrazões à apelação, em que asseverou que a
sentença proferida pelo juízo
a quo
deve se manter

hígida, haja vista que a determinação do fornecimento do tratamento médico destinado ao paciente-substituído (menor incapaz) nada mais significa que a pura aplicação da Justiça no caso concreto, nos termos legais e em consonância com o princípio da dignidade da pessoa

humana, que pressupõe a manutenção da vida digna aos cidadãos brasileiros, sendo imprescindível a essa qualidade de vida, a assistência básica no tocante à saúde do menor.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
T. G. DOS S. S.
em face de ato omissivo do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
que não forneceu o material adequado ao tratamento de saúde do menor impetrante.

I-

DAS PRELIMINARES.

a)

DA PERDA DO OBJETO.

O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito.

Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença.

Na mesma toada o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1
. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

b)

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
: Argumenta o Estado do Pará quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da gestão plena do Município na área da saúde.

Entretanto, não lhes assiste qualquer razão, vejamos:

O Sistema Único de Saúde – SUS é organizado de forma descentralizada, regido pelo princípio da cogestão, partilhada entre os entes estatais da Federação (União, Estados e Municípios) a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à saúde, nos moldes da Lei nº 8.080/90.

Como corolário da responsabilidade solidária dos entes públicos, com direção única do SUS em cada esfera do governo, cabe, também, ao Estado garantir a todos o direito fundamental à saúde.

Compete ao Estado
lato sensu
fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227,
caput
e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor.

Não há falar em ilegitimidade passiva do ente público estadual para arcar com o tratamento que o infante necessita.

Vale dizer que a ação que tem por objetivo o direito à saúde não se restringe a uma das esferas administrativas, representando questão a ser apreciada unicamente entre os entes da Federação a discussão acerca da divisão de responsabilidades.

A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública – que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada – decorre do disposto no art. 23, inc. II, da Constituição Federal e nos arts. 263 e seguintes da Constituição Estadual. Ou seja, norma constitucional viabiliza pleitear, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer das unidades pertencentes à federação.

Tais ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, mas regionalizada e descentralizada (art. 198, I, CF), através de um sistema único (art. 198) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios (§ 1º do art. 198). E, em se tratando de sistema de saúde administrado sob a forma de cogestão (SUS), a solidariedade entre os entes mencionados exsurge como consequência lógica.

A Lei Federal nº 8.080/90 – que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (Sistema Único de Saúde) – atribui a todos os entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que lhe prestará assistência.

Significa afirmar que a repartição de competência interna dos entes da federação impera, administrativamente, entre estes, não afastando a responsabilidade perante a criança necessitando de tratamento de saúde.

Nesse sentido, colaciona-se o Tema nº. 793 (RE 855178) da Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer.

Assim, rejeito a preliminar em questão.

II- DO MÉRITO.

No que se refere ao mérito propriamente dito, observa-se que a Constituição Federal, no art. 227, destaca que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Outrossim, o direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), senão vejamos:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005)

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Por oportuno, frise-se que no caso dos autos trata-se de menor doente, diagnosticado com
laceração de córnea com extrusão de irís pela laceração. No olho direito. Câmara anterior rasa (id.
4496275 - Pág. 7)
.

A condenação dos entes estatais ao fornecimento do tratamento necessário encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Assim, tal condenação ao fornecimento do tratamento necessário, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Daí porque a jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou-se no sentido de que os entes da administração são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo como cogitar de ilegitimidade passiva ou de obrigação exclusiva de um deles.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos, notadamente na tarefa executiva, de administrar e gerir os recursos públicos.

Contudo, não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins por ele determinados.

Esse juízo – discricionário – efetivamente não cabe ao Judiciário, mas à Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos poderes públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, veda também, através do próprio ordenamento processual civil, que o Judiciário se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir a Lei nº 8.069/90 e as Constituições Federal e Estadual (violação ao princípio da legalidade). E é por isso que o Judiciário é provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária dos entes estatais para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à vida/saúde e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

Ademais a plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

Além disso, importante destacar o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo competência comum dos entes da Federação, a teor do disposto no art. 23, II da CF/88 e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

Assim, o direito à saúde não pode sofrer embaraços pelo Poder Público no sentido de reduzir ou dificultar o acesso ao mesmo, a ponto de inviabilizar a própria sobrevivência do cidadão.

III-

DA MULTA

Em relação a multa aplicada, explico que o objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

Raciocínio adotado pelo STJ:

PROCESSUALCIVIL.RECURSOESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1.

Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste
recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a
obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.

Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz
que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à
satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de
efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do RioGrande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1).

Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da
Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva no diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem limite estabelecido.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REITERADO DESCUMPRIMENTO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. In casu, o arbitramento da multa no total de R$

30.709,00 (trinta mil, setecentos e nove reais), em razão de reiterado

descumprimento de decisão judicial que determinou o atendimento da

agravada que encontrava-se grávida, não se mostra exorbitante.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 774.270/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, fixando a multa em R$
1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 24/08/2021